Tribunal: TJMT
Processo: 1005087-10.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005087-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Competência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (AGRAVANTE), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO –
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITALINO FERNANDO LEHNEN
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, MM.
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, que na Ação de Sustação de Protesto nº 2732-85.2018.811.0051 (Cód. 145163), ajuizada em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ao analisar o pleito antecipatório feito pelo ora agravante, manteve incólume a obrigação tributária questionada.

O agravante aduz que fora surpreendido com as restrições feitas no crédito referente ao Protesto emanado do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, cuja origem se trata de Certidão da Dívida Ativa, título nº 2017471034, no valor de R$ 56.744,46 (cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), mais custas ou emolumentos no valor de R$ 275,29 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) totalizando o saldo de R$ 57.019,75 (cinquenta e sete mil, dezenove reais e setenta e cinco centavos), emitido na data de 04/04/2018 com vencimento a vista e com data limite para pagamentos em 11/04/2018, tendo como favorecido o Estado de Mato Grosso.

Afirma que tais débitos encontram-se maculados por juros abusivos e multas desapropriatórias, de modo que o protesto se mostra abusivo, injustificado e carecedor de sustação e cancelamento, inclusive tem desestabilizado financeiramente o agravante, já que prejudicou seu crédito na praça, sofrendo diversas restrições.

Alega que o protesto ora atacado encontra-se viciado em sua origem, tendo em vista que o mesmo foi efetivado à margem da legalidade, quando o motivo de sua realização já havia perdido o efeito em virtude da decadência.

Discorre que como a base instrumental do protesto é o título, e o mesmo trata-se de documento inconsistente, a exigência do pagamento via cartório, se constitui um verdadeiro abuso, se não ilícito, devendo o mesmo ser reparado de pronto através da suspensão imediata dos efeitos do protesto até o deslinde do feito.

Com esses argumentos, e alegando a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, o agravante busca a imediata concessão do efeito ativo ao presente recurso,
“a fim de que a r. decisão limine seja modificada no sentido de sustar os efeitos do protesto realizado no de título nº 2017471034 com data limite para pagamentos em 11/04/2018, oficiando-se ao titular do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, sito à Av. Brasil, nº 724, Centro, Campo Verde - MT, até o julgamento do presente Recurso, comunicando ao MM Juízo da 1ª vara da Comarca de Campo Verde – MT”.
E ao final, pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Id n. 2268470.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2347882.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em id. 2640780.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

ao analisar o pleito antecipatório feito pelo ora agravante, manteve incólume a obrigação tributária questionada.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
o risco de dano grave, de difícil reparação e prova inequívoca.

“(...) Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão,
noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

É que, da breve análise das alegações iniciais,
não se vislumbra o atendimento à condição que se convencionou denominar de probabilidade do direito.

Em relação à alegação da suposta impossibilidade de protesto, a Lei 9.492/97, em sua atual redação, inclui, entre os documentos de dívidas sujeitos a protesto, também as certidões de dívida ativa dos entes públicos das três esferas. Veja:

“Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Tal dispositivo foi recentemente avalizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.135/DF, cujo acórdão assim se ementou:

“O parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa – CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material.”

No mais, a alegação de decadência do direito de lançar sequer mereceu detalhamento pelo Requerente. Não se indicou o tributo ou a obrigação acessória, nem a data do fato gerador e a da constituição do crédito, de maneira que não se pode confirmar, mesmo hipoteticamente, o advento do prazo decadencial.

Contraria ainda a pretensão antecipatória do Requerente a circunstância de a dívida ativa regularmente inscrita gozar de presunção de certeza e de liquidez, com efeito de prova pré-constituída, como expressamente afirmado assim pelo Código Tributário Nacional como pelo seu correspondente estadual.

Decido.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente, mantendo incólume a obrigação tributária questionada nestes autos.
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(N.U 1012544-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões
qu
e justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021